Tribunal: TJMT
Processo: 1005407-79.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005407-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), JACKSON ANDRE DE SA - CPF: 615.309.219-53 (ADVOGADO), OSVALDO FRANCISCO JUNIOR - CPF: 055.003.908-21 (ADVOGADO), CLAYTON ALVES DE CARVALHO - CPF: 023.481.579-50 (ADVOGADO), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA DE ROSSI LTDA - CNPJ: 10.343.089/0001-42 (AGRAVANTE), MARCOS DE ROSSI - CPF: 036.533.991-14 (AGRAVANTE), IVAIR DE ROSSI - CPF: 646.692.629-04 (AGRAVANTE), MARTA BORDIN DE ROSSI - CPF: 733.759.859-91 (AGRAVANTE), NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 51.128.999/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DE VALORES CONSTRITOS. OMISSÃO NA ANÁLISE DE BLOQUEIOS PRETÉRITOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE PENHORA IDÔNEA. DESNECESSIDADE DA MEDIDA COERCITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou planilha de débito e manteve a inscrição dos executados em cadastro de inadimplentes, no âmbito de execução fundada em confissão e novação de dívida posteriormente homologada judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se houve omissão na análise de valores anteriormente constritos e levantados pela exequente, com potencial impacto no saldo devedor; e (ii) se é legítima a manutenção da inscrição dos executados em cadastro de inadimplentes quando a execução já se encontra garantida por penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação da planilha de débito não pode prevalecer quando ausente a análise específica de valores anteriormente bloqueados e levantados pela credora, devendo ser assegurada a apuração do saldo executado em consonância com os princípios da exatidão da execução e da vedação ao enriquecimento sem causa.

4. A ausência de enfrentamento das constrições realizadas entre 2010 e 2013 evidencia deficiência na fundamentação da decisão, impondo a reanálise do débito com a verificação integral dos valores efetivamente levantados.

5. A inscrição em cadastro de inadimplentes, embora admitida como medida coercitiva, perde sua utilidade quando existente penhora idônea e suficiente para garantia da execução, especialmente quando formalizada há longo período.

6. A manutenção da negativação, nessas circunstâncias, revela-se desproporcional, por não agregar efetividade à tutela executiva já assegurada por constrição patrimonial concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A homologação de planilha de débito exige a verificação de todos os valores anteriormente constritos e levantados, sob pena de violação ao princípio da execução pelo valor exato. 2. A inscrição do executado em cadastro de inadimplentes deve ser afastada quando a execução estiver garantida por penhora idônea e suficiente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 782, §§ 3º e 4º, e 805.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar recursal, interposto por Ivair de Rossi, Marta Bordin de Rossi, Marcos de Rossi e Agropecuária de Rossi Ltda., em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000855-27.2010.8.11.0040, que rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, homologou a planilha de cálculo apresentada pela exequente e manteve a inscrição dos executados em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD).

Na origem, trata-se de execução fundada em Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida celebrado em 10 de novembro de 2009, no valor originário de R$ 393.000,00, posteriormente objeto de acordo judicial homologado em 11/08/2010, por meio do qual as partes consolidaram o débito em R$ 447.950,00, estabelecendo forma de pagamento e incidência de multa de 10% em caso de inadimplemento.

Sobreveio impugnação ao cumprimento de sentença, na qual os executados alegaram, em síntese, excesso de execução, sustentando que: (i) o valor considerado pela exequente já se encontraria onerado por juros, multa e honorários advocatícios; (ii) os honorários teriam sido calculados de forma cumulativa; (iii) a multa de 2% teria sido aplicada retroativamente; e (iv) não teriam sido considerados todos os abatimentos realizados ao longo da execução. O juízo a quo, entretanto, rejeitou a impugnação, reconhecendo que o acordo homologado judicialmente operou novação da dívida, substituindo a obrigação originária, constituindo novo título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC, homologando a planilha que apontou saldo devedor atualizado até outubro de 2025 no importe de R$ 258.327,53, além de indeferir o pedido de exclusão dos executados do SERASAJUD.

Em suas razões, os agravantes afirmam que a execução se encontra devidamente garantida por penhora formalizada sobre imóvel, cuja avaliação já fora determinada pelo juízo de origem, sendo contraditória a manutenção da inscrição no SERASAJUD sob o fundamento de inexistência de garantia efetiva. Defendem que a penhora regularmente constituída, ainda que pendente de avaliação, é suficiente para afastar medida executiva de caráter pessoal.

Sustentam, ademais, que a decisão agravada incorre em omissão ao não considerar valores anteriormente bloqueados via SISBAJUD e posteriormente levantados pela exequente, os quais, segundo alegam, não teriam sido devidamente abatidos do débito, resultando em cobrança em duplicidade e afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa e da execução pelo valor exato (art. 805 do CPC).

Recebido o recurso foi deferido o efeito suspensivo (id. 346553866).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 352140879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I -
Do abatimento dos valores anteriormente constritos e levantados

Os agravantes sustentam que a planilha homologada não considerou todos os valores anteriormente bloqueados e levantados em favor da exequente, o que teria inflado o saldo devedor.

A decisão agravada consignou que a exequente considerou, em sua planilha atualizada, o valor efetivamente levantado de R$ 743.703,14, conforme alvará judicial expedido em 07/04/2025 (id. 189831763). Com base nisso, afastou a alegação de ausência de abatimentos.

Ocorre que, em análise dos autos da execução, verifica-se a existência de
constrições anteriores, com posterior levantamento em favor da credora, que não foram examinadas de forma específica na decisão recorrida.

Na primeira penhora online realizada via SISBAJUD, foram bloqueados os valores de R$ 662,00, R$ 68,03 e R$ 2.096,47, ainda no ano de 2010 (id. 68537964, p. 27/29). Posteriormente, após a atualização do valor da execução para R$ 535.770,22, foi requerida nova penhora via SISBAJUD, além de restrição via RENAJUD, tendo sido deferido o pedido. Nessa segunda constrição, foram bloqueados os valores de R$ 13,84, R$ 10.976,88 e R$ 4.632,14, constando que
foi expedido alvará e realizado levantamento desses valores em favor da exequente no ano de 2012

(id. 68537964 - p. 44/71)
.

Assim, embora a decisão agravada tenha considerado o abatimento do montante levantado em 2025, referente à penhora realizada em 2022, não houve exame específico quanto aos valores anteriormente bloqueados e levantados entre 2010 e 2013, os quais, se efetivamente disponibilizados à credora, também devem ser descontados do saldo executado.

Nessas condições, a homologação da planilha não pode subsistir tal como lançada, pois o exame realizado pelo juízo de origem ficou restrito ao levantamento mais recente, sem enfrentamento expresso das constrições e levantamentos anteriores.

II –
Da inscrição no SERASAJUD

Os agravantes sustentam que a inscrição de seus nomes no SERASAJUD deve ser afastada, porque a execução já se encontra garantida por penhora de bem imóvel.

Com efeito, o art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil autoriza a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. O § 4º do mesmo dispositivo, contudo, prevê o cancelamento da inscrição quando a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

No caso, a constrição patrimonial não se limita à mera indicação de bem. Em 10/05/2013, foi deferida a expedição de mandado de penhora “em tantos bens bastem para o pagamento do débito, o qual deverá ser cumprido no estabelecimento comercial dos executados” (id 68537966, p. 4). Posteriormente, em 31/07/2013, foi lavrado termo de penhora sobre uma gleba de terras de 990,00 hectares, denominada Fazenda Destino (id 68537966, p. 17/18).

Ainda que não tenha sido realizada avaliação formal do imóvel, a execução apresenta, segundo a decisão agravada, saldo devedor de R$ 258.327,53, de modo que, a manutenção da inscrição dos executados em cadastro de inadimplentes mostra-se desnecessária, pois já existe constrição patrimonial concreta e idônea, formalizada há anos, apta a resguardar o resultado útil da execução.

A negativação prevista no art. 782, § 3º, do CPC constitui medida executiva coercitiva. Sua manutenção, contudo, perde justificativa quando o crédito já se encontra suficientemente amparado por penhora regularmente efetivada, como ocorre na hipótese dos autos.

III –
Da parte dispositiva

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
indeferir a inscrição dos agravantes no SERASAJUD e determinar que o juízo de origem reanálise do saldo devedor, com verificação dos alvarás expedidos e dos valores efetivamente levantados pela exequente entre os anos de 2010 e 2013, promovendo-se os abatimentos cabíveis na execução, caso ainda não tenham sido considerados na planilha homologada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026